Tribunal: STJ
Processo: 0010821-49.2018.8.06.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101820 - CE(2025/0428732-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO RIBEIRO QUEIROZ NETO
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL OBSTADO
NA ORIGEM COM FUNDAMENTO EM TESE REPETITIVA. ART. 1.030,
§ 2o, DO CPC. ÔNUS DE DIALETICIDADE DESCUMPRIDO NO
AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO

NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL (ART. 59 DO CP). AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de agravo
em recurso especial e negou provimento ao recurso especial interposto em ação penal, no qual a
defesa alegava: (i) ausência de motivação idônea para a valoração negativa da conduta social na
primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP); e (ii) ofensa ao
do CP, relativa ao
art. 42
método de cálculo da detração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica a decisão monocrática, quanto à inadmissibilidade do agravo em recurso especial
manejado contra decisão de negativa de seguimento fundada em tese repetitiva (art. 1.030, § 2o,
do CPC); bem como se há ilegalidade na valoração negativa da conduta social do réu, para fins
de exasperação da pena-base, à luz do
do CP.
art. 59
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de seguimento ao recurso especial na origem com fundamento em tese repetitiva
(tema 1.155, relativo ao
do CP) somente pode ser impugnada por agravo interno, na
art. 42
forma do
§ 2o, do CPC, sendo manifestamente incabível o agravo em recurso especial
art. 1.030,
para esse específico capítulo. Além disso, o agravo interno já foi julgado e rejeitado pelo
Tribunal de origem, tornando definitiva a decisão quanto ao ponto.
4. O agravante, no agravo regimental, não impugnou minimamente a fundamentação da decisão
monocrática que reconheceu o descabimento do agravo do
do CPC em face de
art. 1.042
negativa de seguimento fundada em tese repetitiva, limitando-se a reiterar pedido de análise da
detração e a afirmar genericamente que o agravo atenderia a óbices sumulares, sem enfrentar a
interpretação consolidada do
§ 2o, do CPC. Manifesta inobservância do ônus de
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA54676779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 04815308-fa95-4bc7-b170-554ad8ea79f3

dialeticidade (art. 1.021, § 1o, do CPC), a impedir o conhecimento do agravo regimental nesse
ponto.
5. A dosimetria da pena, embora vinculada aos parâmetros legais abstratos, confere ao julgador
discricionariedade regrada na individualização da sanção, cabendo às Cortes Superiores apenas o
controle de legalidade e constitucionalidade, especialmente quanto à existência de
fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais do
do CP.
art. 59
6. A conduta social, nos termos do
do CP, refere-se ao comportamento do réu no
art. 59
ambiente familiar, profissional e comunitário. O histórico de agressividade e violência do
acusado contra sua mãe e seu filho menor, incluindo agressões físicas e atos abusivos,
consubstancia fato concreto idôneo para valoração negativa desse vetor na primeira fase da
dosimetria.
7. A alegação defensiva de que havia mera ausência de “bom relacionamento” no convívio
doméstico simplesmente não corresponde ao quadro fático reconhecido no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, no
capítulo que a parte agravante escolheu devolver ao colegiado, sob pena de não conhecimento,
conforme o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
2. A conduta social pode ser valorada negativamente, para fins de exasperação da pena-base,
quando comprovado comportamento agressivo e violento reiterado do réu no ambiente familiar.
3. O controle exercido pelo STJ sobre a dosimetria da pena limita-se à verificação da
observância dos parâmetros legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o; 1.030, § 2o; 1.042; CP, arts. 42; 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.502.390/SC,
21.10.2025, DJEN 28.10.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.688.218/AL,
05.11.2024, DJe 12.11.2024; STJ, HC
Quinta Turma, j. 21.11.2017, DJe
414.136/MS,
28.11.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-
lhe provimento.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 04815308-fa95-4bc7-b170-554ad8ea79f3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101820 - CE(2025/0428732-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO RIBEIRO QUEIROZ NETO
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL OBSTADO
NA ORIGEM COM FUNDAMENTO EM TESE REPETITIVA. ART. 1.030,
§ 2o, DO CPC. ÔNUS DE DIALETICIDADE DESCUMPRIDO NO
AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO

NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL (ART. 59 DO CP). AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte de agravo
em recurso especial e negou provimento ao recurso especial interposto em ação penal, no qual a
defesa alegava: (i) ausência de motivação idônea para a valoração negativa da conduta social na
primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP); e (ii) ofensa ao
do CP, relativa ao
art. 42
método de cálculo da detração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica a decisão monocrática, quanto à inadmissibilidade do agravo em recurso especial
manejado contra decisão de negativa de seguimento fundada em tese repetitiva (art. 1.030, § 2o,
do CPC); bem como se há ilegalidade na valoração negativa da conduta social do réu, para fins
de exasperação da pena-base, à luz do
do CP.
art. 59
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54677005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:00
Código de Controle do Documento: df7066d6-aea6-4c99-a6cc-d04fa4797c93

3. A negativa de seguimento ao recurso especial na origem com fundamento em tese repetitiva
(tema 1.155, relativo ao
do CP) somente pode ser impugnada por agravo interno, na
art. 42
forma do
§ 2o, do CPC, sendo manifestamente incabível o agravo em recurso especial
art. 1.030,
para esse específico capítulo. Além disso, o agravo interno já foi julgado e rejeitado pelo
Tribunal de origem, tornando definitiva a decisão quanto ao ponto.
4. O agravante, no agravo regimental, não impugnou minimamente a fundamentação da decisão
monocrática que reconheceu o descabimento do agravo do
do CPC em face de
art. 1.042
negativa de seguimento fundada em tese repetitiva, limitando-se a reiterar pedido de análise da
detração e a afirmar genericamente que o agravo atenderia a óbices sumulares, sem enfrentar a
interpretação consolidada do
§ 2o, do CPC. Manifesta inobservância do ônus de
art. 1.030,
dialeticidade (art. 1.021, § 1o, do CPC), a impedir o conhecimento do agravo regimental nesse
ponto.
5. A dosimetria da pena, embora vinculada aos parâmetros legais abstratos, confere ao julgador
discricionariedade regrada na individualização da sanção, cabendo às Cortes Superiores apenas o
controle de legalidade e constitucionalidade, especialmente quanto à existência de
fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais do
do CP.
art. 59
6. A conduta social, nos termos do
do CP, refere-se ao comportamento do réu no
art. 59
ambiente familiar, profissional e comunitário. O histórico de agressividade e violência do
acusado contra sua mãe e seu filho menor, incluindo agressões físicas e atos abusivos,
consubstancia fato concreto idôneo para valoração negativa desse vetor na primeira fase da
dosimetria.
7. A alegação defensiva de que havia mera ausência de “bom relacionamento” no convívio
doméstico simplesmente não corresponde ao quadro fático reconhecido no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, no
capítulo que a parte agravante escolheu devolver ao colegiado, sob pena de não conhecimento,
conforme o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
2. A conduta social pode ser valorada negativamente, para fins de exasperação da pena-base,
quando comprovado comportamento agressivo e violento reiterado do réu no ambiente familiar.
3. O controle exercido pelo STJ sobre a dosimetria da pena limita-se à verificação da
observância dos parâmetros legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o; 1.030, § 2o; 1.042; CP, arts. 42; 59.
Documento eletrônico VDA54677005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:00
Código de Controle do Documento: df7066d6-aea6-4c99-a6cc-d04fa4797c93

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.502.390/SC,
21.10.2025, DJEN 28.10.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.688.218/AL,
05.11.2024, DJe 12.11.2024; STJ, HC
Quinta Turma, j. 21.11.2017, DJe
414.136/MS,
28.11.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO RIBEIRO QUEIROZ
NETO contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo e negou provimento ao
recurso especial (fls. 717-721).
A parte agravante reitera que não haveria motivação idônea para valorar
negativamente sua conduta social, na primeira etapa da dosimetria da pena, porque a acusação
teria indicado somente "menções que o processado não possuía um bom relacionamento no
convívio dentro do lar com terceiras pessoas" (fl. 731). Alega que seria necessário examinar a
ofensa ao
do CP, pois o recurso especial foi interposto "em estrita consonância com as
art. 42
Súmulas 07, 83 e 182 do STJ e
parágrafo único, incisos I e II, “b”, do RI, do STJ" (fl.
art. 253,
731).
Requer, ao final, o provimento deste agravo regimental, para acolher os pedidos do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Primeiramente, o agravante não impugnou os motivos de não conhecimento do
agravo em recurso especial no capítulo que questionou a aplicação de tese repetitiva pela Corte
local (referente ao
do CP).
art. 42
A decisão agravada, nesse ponto, não conheceu do agravo do
do CPC
art. 1.042
porque, conforme o entendimento pacificado há anos neste STJ, a negativa de seguimento ao
recurso especial na origem, fundada na aplicação de tese repetitiva, só pode ser impugnada por
agravo
, sendo manifestamente incabível o agravo
para esse fim.
interno
em recurso especial
Explicou-se, também, que o agravo interno da defesa já foi julgado e rejeitado pelo Tribunal
local, de maneira que não é possível a este STJ emitir mais nenhum juízo sobre o tema, que se
encontra resolvido de maneira definitiva. Veja-se (fls. 718-719):

"Inicialmente, registro que a controvérsia referente ao
do CP (método de
art. 42
cálculo da detração) teve seguimento negado na origem com base em tese repetitiva
(tema 1.155). Logo, nos termos do
§ 2o, do CPC e do próprio Enunciado
art. 1.030,
citado pelo agravante, não cabe a este STJ emitir nenhum juízo de valor
77/CJF
sobre a questão, que fica definitivamente resolvida pelo Tribunal local (o qual
Documento eletrônico VDA54677005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:00
Código de Controle do Documento: df7066d6-aea6-4c99-a6cc-d04fa4797c93

inclusive já julgou o agravo interno defensivo às fls. 631-636), sendo impossível
renová-la no STJ. Consequentemente, não é possível conhecer do agravo de fls. 587-
595 no ponto em que questiona a aplicação do tema 1.155 pela Corte de origem.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
OBSTADO
NA
ORIGEM
COM
FUNDAMENTO EM TESE REPETITIVA. AGRAVO DO
DO CPC
ART. 1.042
INCABÍVEL. NOS DEMAIS CAPÍTULOS, FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. O agravo do
do CPC é incabível para impugnar o capítulo da decisão do
art. 1.042
Tribunal de origem que nega seguimento a recurso especial com fundamento em tese
repetitivo. Para tal capítulo, é cabível somente a interposição do agravo interno na
própria Corte local, consoante o
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
2. Nos termos da
não pode ser conhecido o agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.223.298/RS,
julgado em
DJe de
)
14/2/2023,
17/2/2023.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA A TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. "Nos termos do enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual Civil, para
impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha
simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral (artigo 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (artigo 1.030, V, do CPC), a parte
sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (artigo 1.021 do CPC)
caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e
agravo em recurso
(artigo 1.042 do CPC) caso queira
especial/extraordinário
impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos
pressupostos recursais" (AgInt nos EDcl na Rcl
Rel. Ministro LUIS
42.019/SP,
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
15/3/2022,
18/3/2022)
2. Agravo interno não conhecido".
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.015.548/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
27/10/2022.

Por tais motivos, esta decisão se restringirá, então, a avaliar a suscitada ofensa ao
do CP, ponto em que tanto o agravo como o recurso especial subjacente são
art. 59
admissíveis. Passo ao exame da matéria.
O agravo regimental, entretanto, simplesmente ignora a fundamentação da decisão
monocrática ora agravada, restringindo-se a insistir no pedido de avaliação da detração, mas sem
Documento eletrônico VDA54677005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:00
Código de Controle do Documento: df7066d6-aea6-4c99-a6cc-d04fa4797c93

impugnar nem minimamente as conclusões acima expostas. Afirmar que seu agravo do art. 1.042
do CPC atenderia "as Súmulas 07, 83 e 182 do STJ e
parágrafo único, incisos I e II,
art. 253,
“b”, do RI, do STJ" (fl. 731), obviamente, não serve para afastar a fundamentação da decisão,
que nem se pautou em tais óbices sumulares, mas sim na interpretação que esta Corte Superior
dá ao
há quase uma década
art. 1.030, § 2o, do CPC. Descumprido de forma tão evidente o
ônus de dialeticidade, o agravo regimental não pode ser conhecido nesse ponto, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Quanto à fixação da pena-base (tese recursal de ofensa ao
do CP), conheço do
art. 59
agravo regimental.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a dosimetria da pena é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Nesse contexto, a conduta social, conforme o artigo 59 do CP, refere-se ao
comportamento do réu no ambiente familiar, profissional e comunitário, refletindo sua
integração social e cumprimento de deveres morais. Esse critério avalia a aceitação e o respeito
que o indivíduo tem em seu meio, verificando se suas ações diárias respeitam as normas de
convivência e valores sociais. Na individualização da pena, essa análise permite ao magistrado
avaliar a influência das relações do réu em seu contexto, conduzindo a uma decisão que
considere, além do crime, seu ambiente social.
No caso dos autos, assim se manifestou o Tribunal local (fl. 512):

"Vejamos o depoimento de S F de S S, filha da vítima:

'[...] que o réu sempre foi agressivo com sua mãe; [...] que na época foi morar longe
porque o réu não queria que a vítima tivesse contato com as filhas; [...] que o acusado
batia não sua mãe como também na declarante e seus irmãos; [...]que o acusado
sempre maltratava o filho menor, de 07 anos; [...] que o acusado lhe batia quando
tentava ajudar sua mãe; [...] que colocava o menino menor de 4 pés e ficava em cima
dele; [...] que pegava nas partes íntimas do menor e puxava'. (transcrição da audiência
de instrução à fl.201, extraída da petição de razões do Ministério Público).

Portanto, neste ponto, entendo que razão assiste à acusação, uma vez que consta nos
autos informações negativas acerca da conduta do réu no âmbito familiar. Desta feita,
negativo a circunstância judicial da conduta social do acusado".
Como se percebe, o acórdão recorrido não se pautou em fundamentos genéricos, mas
apontou fatos específicos que demonstram, sim, aspectos negativos da conduta social do
Documento eletrônico VDA54677005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:00
Código de Controle do Documento: df7066d6-aea6-4c99-a6cc-d04fa4797c93

acusado. Essa situação descrita pelo
supera em muito o simples fato de que "o processado
TJ/CE
não possuía um bom relacionamento no convívio dentro do lar" (fl. 534), como alega o
recorrente.
No agravo regimental, aliás, a defesa insiste em repetir essa alegação (fl.
731), ignorando que não foi a falta de um "bom relacionamento com terceiros" que elevou
sua pena, mas o fato de bater em sua mãe e seu filho de 7 anos, enquanto "pegava nas
. Essa situação, reafirmo, não se confunde com as meras
partes íntimas do menor e puxava"
dificuldades de relacionamento que a defesa imagina. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade no
aresto que autorize a excepcional intervenção deste STJ na via especial.
Diversamente do que diz a defesa, aliás, conflitos familiares e a agressividade
demonstrada pelo réu com sua mãe e filho permitem a elevação da pena-base. A propósito:

"Direito Penal. Agravo Regimental. Dosimetria da Pena. Conduta Social. Confissão
Qualificada. Fração de Atenuação. Agravo Regimental Desprovido.
[...]
5. A valoração negativa da conduta social foi fundamentada em histórico de violência
doméstica, consumo excessivo de álcool e comportamento agressivo, o que afeta o
convívio familiar e constitui motivação válida para a exasperação da pena-base.
6. A análise do vetor da conduta social na dosimetria da pena deve considerar o
comportamento do acusado nos âmbitos familiar, profissional e comunitário, sendo
válida a fundamentação apresentada pelo tribunal de origem.
[...]
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.502.390/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONDUTA
SOCIAL
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo a valoração negativa da conduta social e das
circunstâncias do crime na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há motivação válida para elevação da
pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta social pode ser avaliada negativamente com base no
comportamento agressivo e reiterado do réu no ambiente familiar.
5. A prática do crime na presença de familiares, especialmente de filhos, justifica a
negativação das circunstâncias do crime, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA54677005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:00
Código de Controle do Documento: df7066d6-aea6-4c99-a6cc-d04fa4797c93

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.688.218/AL,
julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
12/11/2024.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PACIENTE CONDENADO A 20 ANOS DE RECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, COM LASTRO EM TRÊS
1/3
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
(CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE, E CONDUTA SOCIAL). INSURGÊNCIA DEFENSIVA
CONTRA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA
CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E BASEADA EM DADOS
CONCRETOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
- Na espécie, a atitude de agir com violência contra a vítima e suas filhas, que veio
confirmada pelas testemunhas dos autos, e as ameaças com pressão psicológica de
cunho intimidador exercida contra os familiares da sua ex-esposa configuram,
respectivamente, conduta social e personalidade negativas, ensejando necessidade de
uma maior repressão penal, motivo pelo qual devem ser mantidas as penas aplicadas.
Precedentes.
- Habeas corpus não conhecido".
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
414.136/MS,
julgado em
DJe de
)
21/11/2017,
28/11/2017.
O agravo regimental, aliás, não combate a aplicação desses precedentes, não
demonstra que o caso concreto seria distinto, sem apresenta julgados para mostrar que seria
diverso nosso entendimento. Essa omissão defensiva apenas confirma que a decisão agravada
está mesmo em sintonia com a jurisprudência do STJ.
Ante o exposto,
e, nesta extensão,
ao agravo
conheço em parte
nego provimento
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54677005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:00
Código de Controle do Documento: df7066d6-aea6-4c99-a6cc-d04fa4797c93

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0428732-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.101.820 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00108214920188060112 108214920188060112
10821492018806011248812742018 48812742018
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO RIBEIRO QUEIROZ NETO
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO RIBEIRO QUEIROZ NETO
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485614<14524=40@
2025/0428732-2 - AREsp 3101820 Petição : 2026/0013471-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:36:56
Código de Controle do Documento: C1599435-DF20-423E-A064-A2386A837E94